Tribunal: CARF
Processo: 10907.001340/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001340/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.012 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/04/2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente de carga é responsável pela prestação de informação à Receita
Federal sobre a desconsolidação da carga e responde pelo descumprimento de
prazo a que der causa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO MANIFESTO.
OCORRÊNCIA.
Os erros decorrentes de lapso manifesto no julgamento em primeira instância
podem ser corrigidos mediante a prolação de um novo acórdão, seja por
requerimento do interessado seja por determinação de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso para anular a decisão de primeira instância e
determinar a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento, nos termos do voto
da relatora. Votaram pelas conclusões quanto à preliminar os conselheiros Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001340/2008-63
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
pela prestação de informação relativa à desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido pela
Receita Federal, com base no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...] (grifado)
Conforme os autos, a interessada deveria ter inserido no Siscomex Carga as
informações sobre o Conhecimento Eletrônico (HBL) no 160805095260940 anteriormente à
atracação do navio, ocorrida em 25.04.2008, às 19h09, mas o fez após a chegada do navio, razão
pela qual o CE foi bloqueado automaticamente pelo sistema.
Em sua Impugnação, a interessada alegou que o transportador cadastrou
erroneamente o CNPJ do consignatário do CE, impossibilitando que a requerente prestasse as
informações, conforme demonstrado nas telas de sistema e correspondência anexadas, e requereu
a aplicação da denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu pela manutenção do
lançamento em sua integralidade, tendo sido o Acórdão no 16-77.838 assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE
EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo de informação sobre carga transportada, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) tipifica a multa prevista no art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 20.06.2017,
conforme Termo de Ciência à fl. 78, e protocolizou o Recurso Voluntário em 29.06.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 79.
No Recurso Voluntário, a recorrente alegou preliminarmente a ilegitimidade
passiva do agente de carga. Quanto ao mérito, reiterou que foi impedido de efetuar a
desconsolidação pela informação equivocada do CNPJ do agente de carga pelo transportador;
alegou ausência e prejuízo à fiscalização; requereu a aplicação da denúncia espontânea e a
aplicação retroativa da revogação da penalidade, com base no art. 106, inciso II, do CTN, em
virtude da publicação da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014.
É o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
Em que pese a evidente inovação, entendo que a matéria deve ser conhecida, com
base em dois pilares.
O primeiro, decorre da própria natureza do processo administrativo-fiscal. Por
meio do PAF, a Administração Fazendária promove, entre outros fins, a apreciação da legalidade
de seus próprios atos ou decisões, tendo em conta que ao Estado somente é facultado agir na
forma determinada na lei. Eventual erro na identificação do sujeito passivo afeta a existência do
lançamento, questão à qual o CARF, enquanto instância final nesta apreciação, não pode ser
furtar, uma vez que o processo administrativo se rege pelos princípios da legalidade e da
autotutela.
O segundo pilar encontra-se no Código de Processo Civil, que entendo ser neste
caso aplicável “supletiva e subsidiariamente”, como prevê o seu art. 15, já que não há
disciplinamento sobre matérias de ordem pública e o seu conhecimento na nossa legislação de
regência – Decreto no 70.235/1972 e Lei no 9.784/1999.
No § 3o do art. 485 do CPC temos as matérias consideradas de ordem pública e
passíveis não apenas de conhecimento a qualquer tempo, mas de serem suscitadas inclusive de
ofício, dentre elas a ilegitimidade passiva, in verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
............................................................................................................................
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
.............................................................................................................................
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(grifado)
Portanto, com base nessas premissas, conheço da preliminar. Contudo, esse
conhecimento não produzirá o resultado esperado, pois a tese defendida não encontra guarida em
nenhum Colegiado deste Conselho.
De forma sintética, temos as seguintes alegações nesta preliminar: a
responsabilidade pelo registro das informações no sistema é da empresa transportadora,
descabendo imputar a qualquer representante a penalidade pelo descumprimento da obrigação; a
responsabilização solidária deve decorrer de expressa previsão legal; a recorrente não é
transportador internacional ou agente de carga, mas desconsolidador nacional, comparável a um
agente de navegação e, dessa forma, não contido na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37/1966; o desconsolidador é apenas mandatário do transportador, recaindo a
responsabilidade sobre o mandante, como definido na Súmula TRF no 192; como consta do HBL
e das telas do Siscomex Carga anexos ao lançamento, a recorrente é mero agente de carga.
De pronto, chama a atenção a falta de coerência da recorrente no que toca à sua
própria definição – ora afirma ser agente de carga, ora renega essa condição. E tenta criar um
tipo de oposição, inexistente, entre agente de carga e desconsolidador.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

Para os fins da nossa análise, limitada à atuação desse interveniente perante a
Receita Federal, basta-nos saber que desconsolidador é a empresa nacional que representa um
consolidador estrangeiro (NVOCC) para efetuar a desconsolidação da carga na importação, ao
passo que o agente de cargas é a empresa nacional que efetua tanto a desconsolidação de cargas
na importação quanto a consolidação de cargas para a exportação.
Por certo que a recorrente, que possui por razão social o nome Ranur
Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda. e, por objeto social, o “transporte de cargas,
comissária na área de exportação, importação, assessoria e despachos aduaneiros, agenciamento,
consolidação de cargas marítimas, aéreas internacional e doméstica”, é um agente de cargas e é o
desconsolidador nesta operação, como consta do conhecimento filhote (HBL).
Esclarecido esse ponto, passemos aos argumentos.
Temos como premissa básica da defesa que a responsabilidade pela prestação de
informações é do transportador, a quem deve ser imputada a penalidade. A meu ver, é do
equívoco nesta premissa que decorre todo o desacerto que se segue na preliminar, como se verá a
seguir.
A obrigação, expressa em lei, para que o representante do transportador preste
informações sobre a carga, consta da legislação aduaneira há muito tempo, a exemplo do que
consta no Regulamento Aduaneiro de 1985, o Decreto no 91.030, que prevê que “os agentes
autorizados de embarcações procedentes do exterior” são obrigados a prestar informação sobre
o veículo e sobre a carga.
O que não existia nessa época era a atribuição de responsabilidade ao
transportador em relação ao tributo, nem a definição do representante como responsável solidário
com o transportador pelo tributo eventualmente devido, o que se resolveu com a publicação do
Decreto-Lei no 2.472/1988, que alterou o art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 da seguinte forma:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
a) o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (grifado)
Assim, a partir de 1988 o representante no País passou a responder solidariamente
com o transportador em relação a eventual exigência de tributos e penalidades pecuniárias
decorrentes de infração à legislação aduaneira, razão pela qual tornou-se inaplicável a Súmula
TRF no 192 invocada pela recorrente, que fixava que o agente marítimo não era responsável
tributário nem se equiparava ao transportador.
Ocorre que este processo não trata de tributo, mas de infração relacionada à
prestação de informação pelo transportador. Devemos, portanto, buscar os dispositivos legais
que regulam os deveres instrumentais aos quais estão sujeitos o transportador e o seu
representante.
Nesse caminho, vemos que aquela obrigação para que o representante do
transportador prestasse informações, constante do Regulamento Aduaneiro/1985, foi também
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

aperfeiçoada, por meio de alteração do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que passou a ter a
seguinte redação a partir de 2003:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. [...]
(grifado)
A partir da alteração acima, passou a existir definição expressa em lei sobre a
obrigação do agente de carga em prestar as informações requeridas pela Receita Federal. Embora
não seja definido no artigo quais seriam exatamente essas informações, foram elencadas as
operações de interesse para o controle aduaneiro: consolidação ou desconsolidação de cargas e
serviços conexos.
Outra observação acerca do art. 37 é que, pelo modo como foi redigido, é
inequívoca a necessidade de disciplinamento infralegal para que o dispositivo alcance a sua
plena eficácia, haja vista ser impossível prestar a informação enquanto a Receita Federal não
definir a forma, o prazo e o interveniente que deve fazê-lo.
Para o modal marítimo, a legislação infralegal é a Instrução Normativa RFB no
800/2007, que definiu minuciosamente prazos e informações a serem prestadas por cada tipo de
transportador ou representante. E para o tema de nosso interesse, desconsolidação da carga, ela
fixou que o interveniente responsável pela prestação de informação é o agente de carga
consignatário do CE genérico, conforme art. 18 abaixo:
Seção VI Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...] (grifado)
À vista do exposto, considero que a interpretação sistemática da legislação nos
leva à conclusão de que, apesar de transportador e agente de carga serem responsáveis por
prestar informações, no que toca à desconsolidação a obrigação é do agente de carga. É ele o
sujeito passivo dessa obrigação acessória.
Dada a complexidade dos intervenientes do modal marítimo, em que atuam
armadores, NVOCC, agências marítimas e agentes de carga, entre diversos outros, os eventuais
erros podem ter origem na atuação de qualquer um deles, contudo, é sempre o representante
nacional que irá responder perante a Administração Aduaneira. E não poderia ser de outra forma,
tendo em vista que a jurisdição da Receita Federal não alcança os intervenientes estrangeiros,
sendo necessário que constituam representantes nacionais, aptos a realizarem os procedimentos e
a atuarem perante o órgão, de modo a tornar viável o exercício do controle aduaneiro.
Uma vez definido que a responsabilidade de informar a desconsolidação é do
agente de carga, por consequência é ele quem responde quando perde o prazo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

Para além da óbvia definição do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que estipula
que será aplicada a multa de cinco mil reais ao agente de carga que deixar de prestar informação
dentro do prazo, temos o regramento geral para as infrações aduaneiras, cujo caráter objetivo
determina que responde quem dá causa à infração.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e (grifado)
Temos, assim, toda a base legal para a formalização desta exigência contra o
agente de carga: é dele a obrigação de prestar a informação e foi ele quem descumpriu o prazo.
Por fim, registro que é pacífico no CARF o entendimento de que tanto o agente de
carga como a agência marítima são parte legítima para responder por esse tipo de multa
aduaneira, a exemplo do que consta nos Acórdãos no 3002-000.647, 3401-007.847, 3302-
008.355 e 9303-007.908, entre diversos outros no mesmo sentido.
Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva pela absoluta
improcedência.
Até este ponto foi apresentado o entendimento desta relatora.
Contudo, durante o julgamento a maioria do Colegiado decidiu que acompanharia
a rejeição da preliminar pelas conclusões. A posição vencedora foi constituída pelos
fundamentos habitualmente adotados pela Turma, razão pela qual transcrevo a seguir as razões
de decidir que sustentam a rejeição da preliminar neste julgado:
“O sujeito passivo aduz, em síntese, que não se pode admitir a sua
responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se confunde nem se
equipara à figura do transportador marítimo. Assinala, ainda, que nem mesmo se aplica a
responsabilidade solidária entre o agente de cargas e o transportador marítimo, em face da
inexistência de dispositivo legal para tanto.
No tocante à responsabilidade do agente de cargas, ao contrário do que alega a
recorrente, há um arcabouço normativo legal que impõe o cumprimento de certos deveres
instrumentais ao agente, como mandatário do transportador marítimo. Tais normas estão
previstas nos arts. 94 e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso II do CTN,
abaixo transcritos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;(...)"
Assim, na condição de agente de cargas, a recorrente está obrigada a prestar,
tempestivamente, às autoridades aduaneiras, informações sobre veículo e cargas transportadas ou
operações que executar. Naturalmente, ao violar obrigação de prestar informações no tempo e
modo normativamente previstos, em especial, as informações sobre a desconsolidação de cargas,
dá azo à infração prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, sendo responsabilizada pela infração em
comento, a teor do que prevê as mencionadas normas dos arts. 94 e 95 do Decreto-Lei no. 37/66,
c/c o art. 135, inciso II do CTN.”
Mérito
A recorrente retoma a alegação de estar impossibilitada de informar a
desconsolidação porque, ao inserir o conhecimento máster, o transportador teria informado como
consignatário um outro CNPJ. Dessa forma, apenas após a correção do máster, para inserir o
CNPJ da recorrente, ela poderia efetuar a desconsolidação da carga.
Embora a recorrente não requeira a nulidade da decisão de primeira instância,
entendo que pode ser suscitada de ofício porque é bastante evidente que o acórdão recorrido não
trata da situação fática deste processo, mas de outro caso, restando inequívoca a ocorrência de
lapso.
A discrepância se inicia no relatório, quando se faz referência a dados que não
correspondem àqueles que constam do auto de infração, assim como a síntese dos argumentos de
defesa não corresponde ao que consta da impugnação. Segue trecho do relatório:
A irregularidade foi cometida em relação ao Conhecimento de Embarque C.E.-
Mercante n° 160805049395103, cuja informação foi prestada em 10/04/2008, às
15:31:54 hs, após a atracação da embarcação, que se deu em 5/08/2008, às
18:33:00hs.
Cientificada por Auto de Infração, fl.17, em 27/06/2008, a interessada apresentou a
impugnação tempestiva de folhas 20 e ss., em 16/07/2008, onde:
 reconhece que não foram declaradas as informações da carga no sistema dentro
do prazo pré-estabelecido por motivos de problemas técnicos operacionais
na rede de informática da empresa, impossibilitando o acesso ao sistema e,
conseqüentemente, a não inserção dos dados antes da atracação do navio,
que adiantou a sua chegada prevista, prazo este que estava próximo do período
de contingência.
 alega que este prazo pré-fixado tem obrigatoriedade de cumprimento a partir de
lo de Janeiro de 2009 de acordo com o artigo 50, Capitulo V da Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
 como o CE foi liberado, foi assegurada a não cobrança de multas.
 ao final requer a insubsistência e improcedência da ação fiscal. (grifado)
Em relação ao trecho acima, apenas o número do CE máster e a data de sua
informação estão corretos. Todos os dados que se seguem a partir deste ponto, inclusive no voto,
estão errados. Por exemplo, a embarcação atracou no dia 25.04.2008 às 19h09, e não em
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

05.08.2008 às 18h33. Da mesma forma, a interessada jamais alegou “problemas técnicos
operacionais na rede de informática da empresa”, mas um erro de CNPJ.
Indo para o voto, transcrevo mais um trecho equivocado:
Portanto, o prazo máximo para a informação de desconsolidação das cargas era a data
de atracação do navio CSAV Itaim chegou ao Brasil através do porto do Rio de
Janeiro/RJ, procedente do porto de Valência/Espanha, no dia 05 de agosto de 2008,
tendo atracado As 18:33:00h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n°
1308501400915 e Detalhes da Escala n° 08000140967/Rio de Janeiro As fls. 13 e 14,
respectivamente.
Todavia, as informações de vinculação do conhecimento filhote/House no
130.805.151.101.774 ao CE genérico/Mastér no 30.805.144.787.232 somente foram
fornecidas pela interessada em data posterior à atracação, em desacordo ao que
determina a norma. (grifado)
Toda a parte negritada está incorreta, ou seja, não representa os fatos deste
processo, que efetivamente são:
 navio Bahia Negra, procedente de Rio Grande/RS;
 atracação no porto de Paranaguá no dia 25.04.2008, às 19h09;
 manifesto no 1608500594456;
 escala no 08000020619;
 conhecimento filhote no 160805095260940; e
 conhecimento genérico no 160805049395103.
Avalio que esta situação não se assemelha à de outros processos, julgados na
mesma data, em que a primeira instância se omitiu sobre uma matéria – temos aqui um erro de
fato que contamina todo o julgado. Entendo por caracterizado o lapso manifesto, que nos permite
suscitar de ofício o vício e determinar a realização de novo julgamento, para que desta vez se
fundamente sobre a situação fática de que trata o auto de infração.
Antes de encerrar, trago a última matéria alegada no Recurso, cuja análise entendo
necessário realizar, que é o pedido de aplicação retroativa da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, que teria revogado a penalidade em análise – aplicação da retroatividade benéfica
prevista no art. 106 do CTN.
Apesar da inovação recursal, conheço da alegação porque se enquadra na alínea
“b” do § 4o do art. 16, exceção para o conhecimento tardio quando se tratar de fato ou direito
superveniente – a alteração legislativa ocorrida em 2014 não era passível de ser alegada quando
interposta a Impugnação. E também o faço porque, se entendesse por aplicável o art. 106 do
CTN, que nos levaria a decidir favoravelmente ao interessado, desnecessário devolver o processo
para correção pela primeira instância, com base no § 3o do art. 59 do CTN.
Por meio dessa norma retificadora, foi revogado todo o capítulo de Infrações e
Penalidades da Instrução Normativa RFB no 800/2007, apenas, já que não é possível instituir ou
revogar artigo de lei por meio de norma infralegal. Imagino que o propósito desta revogação
tenha sido o de simplesmente retirar de uma instrução normativa recomendações ou
interpretações fixadas sobre a aplicação das penalidades estabelecidas no Decreto-Lei no
37/1966, essa sim norma hábil para instituir ou revogar a multa, tendo em vista as infinitas
possibilidades e complexidades dos casos concretos.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.001340/2008-63

Logo, uma vez que nenhuma penalidade foi revogada, inexiste dispositivo mais
benéfico para ser aplicado retroativamente.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento, nos termos deste voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital